Tribunal: TCU
Processo: 013.940/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a pensão militar do recorrente ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase, cuidam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Jorge Afranio Hara Santos Machado Silva, representado por sua procuradora Marcela dos Santos e Santos, contra o Acórdão 9252/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Jorge Afranio Hara Santos Machado Silva, representado por sua procuradora Marcela dos Santos e Santos, contra o Acórdão 9252/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso a fim de tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 9252/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). em relação ao Sr. Jorge Afranio Hara Santos Machado Silva; 9.3. considerar legal a concessão de pensão militar em benefício do Sr. Jorge Afranio Hara Santos Machado Silva, conferindo registro ao respectivo ato; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa;